Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700703-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ALLEUTON GREYEK PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiana Oliveira de Araújo, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que nos autos da ação de Conhecimento no 0744418-93.2022.8.07.0016, rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, ID 148414682. A agravante alega em síntese que após a instrução processual, sobreveio sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Após, a agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados por meio de decisão interlocutória. Requer, no mérito, que seja invalidada a decisão agravada, com a determinação ao Juízo a quo para que seja prolatada sentença de acolhimento ou rejeição de embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito, com a respectiva publicação e devolução do prazo recursal, e subsidiariamente a reforma da sentença tendo em vista o julgamento equivocado por todas as provas apensadas aos autos, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial em desfavor do recorrido, ora agravado, e fixação de honorários de sucumbência na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que rejeitou os Embargos de Declaração. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via, tendo em vista que a decisão que julga os Embargos de Declaração integra a sentença. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito